Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725527-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID48333626) interposto por ENEIDA XAVIER JUNQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, indeferiu o pedido do executado de penhora dos imóveis individualizados nas razões recursais. A recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da justiça gratuita. Intimada a lastrear o pleito com elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 48471338), a agravante quedou-se inerte (ID 49009827), resultando, portanto, no indeferimento da benesse. Assim, indefiro o pleito de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias, promover o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador